Tribunal: TCU
Processo: 013.611/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Newdson de Sousa Siqueira contra o Acórdão 12666/2020-TCU-Primeira Câmara , que não conheceu, por intempestividade, do pedido de reexame interposto em face do Acórdão 802/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. tornar sem efeito o Acórdão 12666/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. conhecer e dar provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 802/2020-TCU-Primeira Câmara , de modo a torná-lo sem efeito; 9.3. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria emitido em favor de Newdson de Sousa Siqueira; 9.4. remeter cópia deste acórdão ao recorrente e à Fundação Universidade Federal de Viçosa.